Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702574-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Raphael Rocha Gouvea Mariana Chernicharo Guimarães Embargados: Companhia imobiliária de Brasília – Terracap Joaquim Ribeiro de Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raphael Rocha Gouvea e por Mariana Chernicharo Guimarães contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante e deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela Terracap (Id. 60532934). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator